Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESERÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. A parte autora ingressou com ação revisional de alimentos para reajustar a pensão alimentícia de 15% para 9% de seus rendimentos brutos. Para tanto, alega falta de capacidade contributiva, pois teria deixado de realizar serviços voluntários durante a pandemia. Além disso, narra pagar duas pensões alimentícias equivalentes a quase 40% de seus rendimentos líquidos.
2. A alimentanda apresentou contestação c/c reconvenção, requerendo a majoração da pensão para 30% dos rendimentos brutos ou a improcedência da ação principal. Defende a falta de comprovação dos fatos alegados e que, na verdade, o alimentante teria continuado a prestar serviços voluntários nos meses anteriores.
3. A sentença proferida julgou improcedente o pedido inicial e reconvencional, sob o fundamento de faltar fato novo para autorizar a revisão. Ambas as partes apelaram, mas a alimentanda litiga com os benefícios da justiça gratuita, ao passo que o alimentante deixou de comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal. Em suas razões, a alimentanda busca a procedência do pedido reconvencional.
4. Quanto ao recurso do alimentante, o caminho é o não conhecimento porque mesmo intimado para recolher em dobro o preparo recursal (ID 30225600), deixou de fazê-lo. A petição ID 30564589 apenas pede a prorrogação do prazo de recolhimento, além do pagamento do valor simples, o que não é permitido pelo Código de Processo Civil (art. 1.007, §§ 4o e 5o). Aliás, não restou demonstrado qualquer impedimento para o recolhimento tempestivo do preparo (§6o).
5. Analisando os autos, creio não ter sido demonstrada alteração do binômio possibilidade e necessidade, conforme demanda o art. 1.694 do Código Civil. Conforme assentado pelo juízo de origem, os alimentos foram fixados em 2019 quando o alimentante já era policial militar e seu filho já estava na universidade. Além disso, o valor deve atender às possibilidades de pagamento do genitor, que também não se alterou com o passar do tempo.
6. Cito entendimento da 5a Turma Cível no sentido de ser necessária prova da alteração no binômio necessidade vs possibilidade para revisar alimentos, inclusive quando, a par do cenário pandêmico, não há demonstração dos fatos alegados: Acórdão 1377466, 07060676120208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021; Acórdão 1377412, 07030506620208070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021.
7. Conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da alimentanda. Recurso do alimentante NÃO CONHECIDO.